Tribunal: STF
Processo: RHC 217607
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ, assim ementado (Ag no HC 731134/GO - eDOC 48): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas é indevida e tem feições de revisão criminal. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 3. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal). 4. Agravo regimental desprovido. 



    Requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, no grau máximo, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 



    É o relatório. Decido.



    1. Verifico que este recurso foi distribuído a mim por prevenção, em decorrência do HC 216.167/GO, no qual a recorrente figurou como paciente. 



    Ao apreciar o HC 216.167/GO, admiti-o como substitutivo de recurso ordinário e neguei-lhe seguimento com base nestes fundamentos:



    O STJ denegou a ordem por ser inadmissível a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ao analisar eventual concessão de ofício, a Corte assentou que “a matéria relativa ao tráfico privilegiado não foi apreciada pela instância ordinária, porquanto o debate nem sequer foi provocada” 



    De fato, a matéria de fundo não foi suscitada no âmbito do Tribunal local. Nesse contexto, o enfrentamento da questão pelo STJ implicaria supressão de instância. 



    Igualmente, é incabível o pronunciamento do STF sobre o tema. Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias ou decisão de autoridade policial: 



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



     A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016) 



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016) 



    A decisão transitou em julgado em 18.06.2022.



    O presente recurso ataca, por idênticos argumentos, o mesmo ato coator impugnado no referido writ, tratando-se de mera repetição da impetração anterior.



     



    Desse modo, a reiteração do pedido, agora pela via recursal, sob os mesmos argumentos outrora rebatidos, não conduz a resultado diverso.



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser inadmissível a repetição de habeas corpus já apreciado pelo STF:



    AGRAVO REGIMENTAL EM  HABEAS  CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com “nova roupagem”, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera  repetição  de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 171.681 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.08.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS  CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 160.289 AgR, Relatora Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 11.03.2019)



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 5 de agosto de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente